Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-07.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600383-07.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600383-
07.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a representação
proposta pela Coligação "A Londrina Que Queremos" em face de Coligação Pra Londrina Seguir
Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga para: reconhecer a conduta dos
representados como propaganda eleitoral negativa, confirmando a liminar parcialmente concedida,
para que cessem a divulgação do trecho "quem já foi investigado em processos" do panfleto
impugnado ou conteúdo semelhante; condenar os representados ao pagamento de multa no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97. (Representação
Eleitoral por propaganda irregular negativa feita pela Coligação "A Londrina Que Queremos" em
face de Maria Tereza Paschoal de Moraes, Eduardo Tominaga e a Coligação "Pra Londrina Seguir
Crescendo", em razão de distribuição de panfleto pelos representados em desconformidade ao art.
57-D da Lei 9.504/1997. Menciona a representante, em síntese, que no dia 22/10/2024 chegou ao seu
conhecimento que os representados estariam distribuindo o panfleto contendo fatos sabidamente
inverídicos e desconexos da realidade que ferem a honra do candidato Tiago Amaral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO TOMINAGA (RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRENTE)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44475870
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44475870 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464094300000043418986
Número do documento: 25042811464094300000043418986
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:39:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.730

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600383-07.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRENTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRENTE: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDA: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A

Num. 44475870 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464094300000043418986
Número do documento: 25042811464094300000043418986
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:39:26
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DISTRIBUIÇÃO
DE
PANFLETOS.
ALEGAÇÃO
DE
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
E DESCONTEXTUALIZADA. USO DE
EXPRESSÃO
"QUEM
JÁ
FOI
INVESTIGADO
EM
PROCESSOS".
ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa e condenou os
representados ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. A representação eleitoral foi proposta sob a alegação de que os Representados distribuíram panfletos com
conteúdo difamatório contra Tiago Amaral, especificamente o trecho "quem já foi investigado em
processos".
3. Os Representados alegam que o conteúdo impugnado não foi impulsionado, não contém informações
inverídicas e não ofende a honra ou a imagem do candidato, estando albergado pela liberdade de expressão.
Subsidiariamente, requerem a redução da multa aplicada.
4. A Coligação "A Londrina Que Queremos" apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da
sentença e o valor da multa, alegando que a conduta dos Recorrentes teve o intuito de atacar a imagem do
candidato Tiago Amaral.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
apenas para reduzir a multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão são: (i) a caracterização da propaganda como irregular, em razão da divulgação
de informações descontextualizadas sobre o candidato Tiago Amaral; e (ii) a adequação do valor da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, pressupõe a verificação da fidedignidade da
informação. A divulgação de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados é vedada.
8. A multa por desinformação na propaganda eleitoral pode abranger a propaganda impressa, pois a
obrigação de veicular informações fidedignas se aplica a todas as modalidades de propaganda.

Num. 44475870 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464094300000043418986
Número do documento: 25042811464094300000043418986
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:39:26
9. A expressão "quem já foi investigado em processos" utilizada no panfleto, descontextualizada da
informação sobre o arquivamento das investigações, induz o eleitorado a uma interpretação equivocada e
macula a imagem do candidato.
10. É cabível a redução do valor da multa, considerando a entrega de parte dos panfletos, fixando-a em R$
10.000,00 (dez mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença e reduzir o
valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Tese de julgamento
11.1. A divulgação de informações descontextualizadas na propaganda eleitoral, que possam induzir o
eleitorado a erro e macular a imagem do candidato, configura propaganda eleitoral irregular, punível com
multa.
11.2. É possível a redução do valor da multa quando verificada a entrega de parte dos panfletos.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9-C e 9-H.
Jurisprudência Citada:
TRE-MT - RECURSO ELEITORAL nº60054651, Acórdão, Des. Luis Otavio Pereira Marques, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 05/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE]
- LONDRINA, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga em face da sentença
proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou procedente a representação
proposta, reconhecendo a conduta dos representados como propaganda eleitoral negativa,

Num. 44475870 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464094300000043418986
Número do documento: 25042811464094300000043418986
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:39:26
confirmando a liminar parcialmente concedida para que cessasse a divulgação do trecho “quem já
foi investigado em processos” do panfleto impugnado ou conteúdo semelhante, bem como
condenou os representados, ora recorrentes, ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Na origem foi proposta Representação Eleitoral alegando-se que os Representados estariam, em
22/10/2024, distribuído panfletos com conteúdo difamatório em face de Tiago Amaral (id.
44184933).
Na sentença (id. 44184982), o Juízo da 42ª Zona Eleitoral reconheceu a existência de
propaganda descontextualizada e, com fundamento nos arts. 9º da Resolução/TSE n.
23.610/2019 e art. 57, ́d ́ e § 2o da Lei nº 9.504/97, aplicou multa de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) aos representados.
Inconformados os Representados interpuseram o presente Recurso Eleitoral (id.44184998)
alegando que (i) o conteúdo impugnado não foi impulsionado, (ii) não contém propagação de
inverdades ou informações sabidamente inverídicas (fake news) e, (iii) não contém ofensa à
honra ou à imagem do candidato Tiago Amaral, estando albergado pela liberdade de expressão.
Asseveram que das cincos frases comparativas elencadas no panfleto, apenas uma foi
considerada irregular na decisão liminar por considerar a divulgação de “fato sabidamente
inverídico” amplamente debatido pelas Zonas Eleitorais de Londrina, visto que apontou que Tiago
Amaral foi “reiteradamente investigado judicialmente”, razão exclusiva para a determinação do
recolhimento do material impresso impugnado. Subsidiariamente, caso se entenda pela
manutenção da condenação dos Recorrentes por suposta veiculação de propaganda eleitoral
irregular, requerem a redução da multa aplicada na decisão no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), visto que aplicada em patamar muito superior ao mínimo, uma vez que, não houve,
sequer, reincidência ou má-fé por parte dos Recorrentes. Ao final, postulam pela reforma da
sentença, a fim de que a presente Representação Eleitoral seja julgada totalmente improcedente,
afastando-se a condenação por propaganda irregular ante a ausência de violação do art. 57-C da
Lei n. 9.504/97 ou art. 9-A da Res. TSE n. 23.610/2019, ou, subsidiariamente, caso mantida a
condenação, que a multa fixada seja reduzida ao seu patamar mínimo.
Contrarrazões (id. 44185004) pela Coligação a Londrina que Queremos aduzindo que é evidente
a conduta deliberada dos Recorrentes com o intuito de atacar a imagem do candidato de Tiago
Amaral, distorcendo a realidade e tentando o associar a escândalos de corrupção, extrapolando a
liberdade de expressão. Quanto ao valor da multa, assevera que a sentença foi expressa ao
fundamentar o valor da multa, entendendo que os fatos trazidos na inicial configuram uma
reiterada e provocativa conduta por parte dos Recorrentes, e por isso, a penalidade deve ser
mantida. Requer a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do
Recurso Eleitoral interposto, apenas para promover a redução da multa aplicada a um patamar
intermediário, mantendo-se, contudo, a condenação proferida (id. 44194333).
Em que pese o feito tenha ofertada a possibilidade de conciliação, a Coligação A Londrina Que
Queremos declinou do acordo, o que importou na retomada do trâmite processual.
É o relatório.

Num. 44475870 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464094300000043418986
Número do documento: 25042811464094300000043418986
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:39:26

VOTO

II.i Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico em
30/10/2024 (id. 44184993) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia 31/10/2024 (id. 44184997),
dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Pra Londrina Seguir
Crescendo”, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, em razão de suposta
constatação de propaganda eleitoral negativa em razão da divulgação de panfleto contendo
acusações em face do candidato Tiago Amaral.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela cessação da divulgação do panfleto, e aplicação de multa dos arts. 9º e 9-H, da Res.
TSE nº 23.610/2019 c/c o art. 57-D, da Lei das Eleições, o que foi acatado em sentença.
Portanto, ante a aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora
em análise.
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de suposta desinformação veiculada em panfletos.
Inicialmente, importa consignar que é cabível a aplicação de multa, com fundamento nos arts. 9º,
9-C e 9-H, da Res. TSE nº 23.610/2019 c/c o art. 57-D, da Lei das Eleições, que assim dispõe:
Art. 9º Na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a
federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se
as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo
de eventual responsabilidade penal”.
Art. 9-C é vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.

Num. 44475870 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464094300000043418986
Número do documento: 25042811464094300000043418986
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:39:26
Art. 9º-H - A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no
caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D
da Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação.
Dessa forma, a multa por desinformação na propaganda eleitoral não se limita às redes sociais ou
internet, mas pode abranger a propaganda impressa, porque a obrigação de veiculação da
fidedignidade da informação deve pautar qualquer modalidade de propaganda.
Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Regionais Eleitorais, como se vê:

Direito Eleitoral. Recurso Eleitoral. Propaganda Eleitoral. Programa Eleitoral
Gratuito. Televisão. Desinformação. Liberdade de Expressão. Aplicação de Multa
Prevista no Art. 57-D da Lei das Eleições. Recurso Conhecido e Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença da 01ª Zona Eleitoral/MT, que
julgou improcedente representação por propaganda eleitoral supostamente
irregular.
2. A propaganda veiculada no horário eleitoral gratuito na TV alegadamente
associava o candidato do Partido dos Trabalhadores a figuras e eventos
relacionados ao escândalo do mensalão, contendo insinuações sobre a origem
ilícita dos recursos de campanha.
3. A recorrente requereu o provimento do recurso e a aplicação da multa
prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
II. Questões em discussão
4. Há duas questões em discussão: i) definir se a propaganda caracteriza
divulgação de conteúdo inverídico ou descontextualizado que ultrapassa os limites
da crítica política; ii) a aplicabilidade da multa prevista no §2º do art. 57-D da Lei
das Eleições.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do TSE e a Resolução TSE nº 23.610/2019 têm admitido a
aplicação de multa prevista no §2º, do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, mesmo em
casos que não se configure o anonimato.
6. A liberdade de expressão, assegurada pela Constituição Federal (art. 5º, IV e
X) não abrange a divulgação de conteúdos sabidamente falsos ou
descontextualizados que comprometam a honra e a imagem dos candidatos.
7. A análise do conteúdo veiculado revelou afirmações imprecisas e sem

Num. 44475870 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464094300000043418986
Número do documento: 25042811464094300000043418986
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:39:26
respaldo factual, com clara intenção de desinformar e induzir juízo depreciativo
sobre o candidato adversário, desequilibrando a disputa.
8. A referência a fatos antigos e personagens associados a escândalos
anteriores evidencia uma tentativa de manipulação simbólica com fins eleitorais,
merecendo reprimenda para proteger a legitimidade do pleito.
9. A Res. TSE nº 23.610/2019 e suas atualizações reforçam a vedação à
utilização de conteúdo inverídico ou descontextualizado, independentemente
do meio de veiculação, visando à manutenção da integridade do processo
eleitoral.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a
representação, condenando os representados à multa de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral com conteúdo
inverídico e descontextualizado, que sugere práticas ilícitas sem prova mínima de
veracidade, ultrapassa os limites da liberdade de expressão e caracteriza
desinformação punível com a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei das
Eleições."
___________
Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 5º, IV e X; Lei nº
9.504/97, art. 57-D; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9-C e 9-H.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Rp 06013734220226000000, Rel. Min.
Floriano De Azevedo Marques, julgado em 08/08/2023; TSE, REC-Rp 060125906,
julgado em 02/04/2024.
(TRE-MT - RECURSO ELEITORAL nº60054651, Acórdão, Des. Luis Otavio
Pereira Marques, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 05/02/2025).
Na espécie, o panfleto impugnado é o seguinte:
Desde início destaca-se que a crítica política, inerente ao processo eleitoral, encontra guarida na
liberdade de manifestação do pensamento, mormente em função dos dispositivos constantes na
Lei Eleitoral e mais especificamente na Resolução TSE nº 23.610/2019, que deixam claro ser
passível de limitação a propaganda que traga ofensa à honra ou a imagem de candidatos ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, calúnias e difamações.
No caso em exame, a propaganda eleitoral combatida se consubstancia em ato de campanha
política, que tem a nítida intenção de incutir na mente do Eleitor um sentimento que liga
umbilicalmente o candidato Thiago Amaral a casos de corrupção.

Num. 44475870 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464094300000043418986
Número do documento: 25042811464094300000043418986
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:39:26
Como ressaltado pelo Juízo de primeiro grau:
(...)
O conteúdo acima transcrito reforça a ideia de que o candidato Tiago Amaral foi
reiteradamente investigado judicialmente. No entanto, observa-se que, como já
amplamente debatido perante as Zonas Eleitorais de Londrina, é fato incontroverso
que Tiago Amaral foi investigado, porém, antes mesmo de eventual oferecimento
de denúncia pelo Ministério Público, os feitos foram arquivados. Assim, não se pode
afirmar que o candidato tenha sido réu em qualquer processo judicial propriamente
dito ou mesmo foi indiciado em qualquer inquérito.
Os documentos apresentados pelos representados apenas demonstram que houve
investigação em relação ao candidato Tiago Amaral em que foram arquivadas e
datam de data pretérita, mas a inexistência de processos judiciais em que estivesse
sido denunciado.
Neste ínterim, resta cristalino que a frase “ou quem foi investigado em vários
processos?” não se trata de mera crítica realizada dentro dos limites do debate
democrático, e que extrapola o conceito de liberdade de expressão, na medida em
que atribui ao candidato condição de investigado judicialmente, sem qualquer
comprovação do alegado, maculando à imagem do candidato perante o eleitorado.
Portanto, das alegações e documentos acostados nos autos, resta evidenciado que
o representado realizou e veiculou os conteúdos impugnados (fake news) em
panfleto divulgado, difundindo fato descontextualizado e desprovido de
comprovação, mesmo ciente do potencial ofensivo que poderia causar ao pleito
eleitoral, maculando a imagem do candidato Tiago Amaral, configurando-se,
portanto, em propaganda eleitoral negativa irregular, cabendo destacar que já
tinham sido julgadas diversas ações considerando ilegal a propaganda
mencionada, inclusive, concedendo direitos de respostas.
É certo que o currículo e a história pregressa do candidato conta e precisa ser de conhecimento
dos eleitores e mesmo explorado pelas campanhas, no entanto, isso não pode descambar para
apresentação de informações inverídicas ou descontextualizadas, que pode induzir o público a
interpretações equivocadas.
No caso concreto, apesar da frase “ou quem foi investigado em vários processos?" estar
conjugada no passado, fica claro o intuito de atribuir a existência de investigações em face de
Tiago Amaral, o que implicaria em afirmar que se trata de um candidato ficha suja, em especial
porque há uma comparação na tabela com a candidata Maria Tereza, que "tem um currículo
impecável e é ficha limpa".
Deste modo, não há dúvidas da configuração de afirmação descontextualizada no material
impugnado.
II.iii. Redução do valor da multa

Num. 44475870 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464094300000043418986
Número do documento: 25042811464094300000043418986
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:39:26
Relativamente ao valor da multa, constou da sentença que:
“considerando a potencialidade lesiva diante da quantidade de panfletos que
seriam distribuídos, ao fato de que reiteradamente a candidata já tinha sido
condenada por propaganda negativa em relação a estes mesmos fatos, e utilizando
o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a multa deve ser
acima do mínimo legal, fixando-a analisando todos estes fatos em R$ 20.000,00”.
De fato, pelos documentos juntados aos autos, vê-se que foram confeccionados 35.000,00
panfletos (id. 44184943), mas de outra sorte, conforme atesta a certidão de id. 44184942, em
cumprimento à decisão liminar, foram apresentados pelos Representados 4 caixas com
aproximadamente 5.000 panfletos (id. 44184944), de forma que houve a entrega de 57,14% do
total do material impresso.
Além disso, o Juízo a quo consignou a veiculação da propaganda negativa em face de Tiago
Amaral em relação aos mesmos fatos em outras Representações.
Nessa esteira, considerando que os Representados veicularam a mesma propaganda negativa
sob outra roupagem em outras representações, mas atento ao fato de que houve uma entrega de
mais da metade dos panfletos impugnados, que não foram distribuídos, entendo que é possível a
redução da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Deste modo, o provimento parcial do Recurso Eleitoral é medida necessária a fim de reformar em
parte a sentença para reduzir o valor da multa fixado na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso eleitoral interposto
por Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”, Maria Tereza Paschoal de Moraes e
Eduardo Tominaga para reduzir a multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44475870 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464094300000043418986
Número do documento: 25042811464094300000043418986
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:39:26
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600383-07.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 - RECORRENTES: MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES, EDUARDO TOMINAGA - Advogados dos RECORRENTES: MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707 - RECORRIDA: A LONDRINA QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] -
LONDRINA - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025